Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (OU BAGATELA). FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável se mostra a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência do autor, ante o seu reiterado comportamento em perpetrar crimes sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, ou mesmo receio em se ver restrito aos muros prisionais.
2. Não se mostra possível o reconhecimento do furto privilegiado haja vista o réu ser reincidente, afastando, portanto, a aplicação do disposto no art. 155, §2o, do CP.
3. A reincidência foi devidamente comprovada consoante certidões juntadas aos autos, justificando, dessa forma, o aumento de pena na segunda fase de aplicação da pena.
4. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "C" combinado com o §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto, em face da reincidência do réu.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.